Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706750-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUREA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 54587862 o processo principal foi sentenciado (id 54587866 - Proc. 0746307-30.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator